Tribunal: TJMT
Processo: 1000908-53.2022.8.11.0045
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000908-53.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOHNSON MAGNO LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 726.389.401-78 (RECORRENTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90.180.605/0001-02 (RECORRIDO), LEONARDO SANTANA DE ABREU - CPF: 732.678.050-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FATOS INCONTROVERSOS – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS MÍNIMOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 - Nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

2 – Conforme precedentes do STJ, os lucros cessantes devem ser estritamente comprovados, não podendo ser presumidos e hipotéticos
.

4 - Sentença reformada.

5 - Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente em face da sentença que julgou improcedente a demanda:

“
Diante do exposto,
com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
opino pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na exordial para;
CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 16.084,69 (dezesseis mil e oitenta e quatro reis e sessenta e nove centavos) a título de indenização por DANOS MATERIAIS – lucros cessantes, corrigida monetariamente, devidamente atualizados pelo INPC e juros legais a partir da citação.
”

A parte promovente apresentou recurso inominado requerendo a reforma da sentença.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023